Tribunal: TJES
Processo: 0010864-95.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010864-95.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE FARAGE PRETTI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CRIMINAIS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram abordados, notadamente no que se refere a autoria do delito, provas e fixação da pena.

Cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios dos embargantes.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FILIPE FARAGE PRETTI
e C
LAUDIO NIENKE MACHADO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento das apelações criminais por eles interpostas, mantendo as condenações perfectibilizadas pela prática do delito pr3evisto no art. 317, parágrafo 1º, do Código Penal.

Também como dito, aduzem os embargantes, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa e contraditória com relação a teses defensivas previamente articuladas, que tratam da autoria do delito e dosimetria das penas.

Almejam, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado, mas analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA. REJEITADAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.

DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE

COLATINA
. Quanto a absolvição ao crime do art. 288, do CPP, o art. 81 do Código de Processo Penal explica que ainda que o recorrente tenha sido absolvido do delito em que foi firmada a competência do

juízo de Colatina, e que consequentemente atraiu a competência dos demais delitos, estes devem continuar sendo julgado na por aquele juízo.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA.

2.1 NEGATIVA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO PARA JUNTADA DOS LIVROS DE OCORRÊNCIAS PRISIONAL. O apelante não possui razão, pois, às fls. 1.020/1.021,
com limitação dos documentos que, efetivamente, guardavam pertinência com o interno em questão,
o juiz
a quo
concedeu a juntada de partes dos livros aos autos.

2.2 DA ACAREAÇÃO ENTRE AS TESTEMUNHAS. A acareação é prescindível ao processo. O juízo não identificou divergência nos depoimentos das testemunhas. A parte não demonstrou quais

eram as divergências. A única conclusão do cenário é o indeferimento do pleito.

2.3 DA REALIZAÇÃO DE QUESITAÇÃO SEM A NOMEAÇÃO DE PERITO POR PARTE DA DEFESA E A QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. O que se identifica, em verdade, é a observância ao art. 158-A, §1º do Código de Processo Penal, uma vez que o aparelho foi, adequadamente, encaminhado à

apuração por parte da polícia técnico-científica. Ademais, a alegação do apelante, quanto a suposto apagamento de mensagens, ainda assim, não é capaz de afastar as mensagens já obtidas.

Não se trata de texto fora de contexto. A perícia foi devidamente realizada e as provas obtidas são desfavoráveis ao réu.

2.4 DO AFASTAMENTO DOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES, VEZ QUE FORAM OUVIDAS POSTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO, PREJUDICANDO O CONTRADITÓRIO.

Tal alegação é inverossímil, visto que foram inquiridos antes dos réus, como se observa da ata de audiência de instrução e julgamento à fl. 769 e fl. 366.

3. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA.
O juízo, seguindo a orientação jurisprudencial, aplicou o patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.). Não houve aplicação de atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, incidindo a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, não há discricionariedade do juiz para a aplicação do
quantum
diferenciado para a majorante, ante a literalidade do dispositivo. Por último, observando a fração do crime continuado, o magistrado, novamente, adotou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO.

RECURSO DAS DEFESAS
. A materialidade e autoria delitiva estão estampadas nas provas produzidas ao longo da instrução: “
as cópias do PAD junto a Secretaria de Justica (fl. 648 e 650); o termo de entrega espontânea do celular pela vítima para fins de perícia (fl. 52) os laudos periciais dos telefones apreendidos e dos notebooks, tablets e pen drives (fIs. 922/927 e 929/935); a cópia do livro de

ocorrências do PSMECOL, do período de 01/03/2019 a 01/10/2019, no que diz respeito ao detento vítima do delito (fI. 1.055 - mídia); e os termos e os comprovantes de depósitos bancários nas contas

dos apelantes (fI. 16/25 dos autos do pedido de busca e apreensão apenso)”.

No mais, há inúmeras capturas de tela, devidamente periciadas de ambos os apelantes negociando a vantagem por diversas vezes, ao longo de vários meses (art. 71, do Código Penal), e até mesmo tentando influir nas investigações. Portanto, suficientemente comprovado a subsunção ao art. 317, §1º, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal, pois caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes. Passo a análise da dosimetria da pena. Acerca da negativação do vetor atinente à culpabilidade, o magistrado sentenciante agiu com acerto, ao ponderar que a forma como o crime foi praticado ultrapassou os limites do tipo penal, considerando a individualidade da conduta de cada apelante. Em relação aos vetores relativos às circunstâncias e consequências do crime, após analisar as valorações procedidas, em razão das semelhanças dos delitos, o magistrado se utilizou de fundamentação idêntica, contudo, idônea, vez que as condutas típicas (corrupção passiva) dos apelantes são idênticas e no mesmo contexto (sistema prisional capixaba), mais um vez, não subsistindo razões para a reforma. Não há irresignações quanto a atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, os apelantes se insurgiram quanto a causa de aumento do art. 317, §1º, do Código Penal, in verbis. Restou caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes, motivo pelo qual mantenho o aumento de pena pelos próprios fundamentos da decisão guerreada. Quanto a fração utilizada em relação a causa de aumento do crime continuado (art. 71, do CP), a defesa dos recorrentes apela quanto a fração utilizada (2/3). Ocorre que o magistrado, novamente, observou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3.
“O delito de corrupção passiva praticado pelo réu é grave e demonstra incompatibilidade com a atuação no setor público e, por isso, a perda do cargo é efeito da condenação que deve ser aplicado ao caso em exame, uma vez que este atuou com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública (TJ-MG - APR: 10702074032187001 Uberlândia, Relator: Reinaldo Portanova, Data de Julgamento: 27/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2012)”.

RECURSO MINISTERIAL.
Requer a condenação do corréu pela prática do crime definido no artigo 317, §1º do Código Penal, ante a absolvição pelo juiz de piso. É o caso do improvimento do recuso.

Diversamente da postura dos corréus, o único elemento trazido pela acusação fora o suposto recebimento de uma quantia isolada, com uma destinação incerta. Tal ponto é essencial para o deslinde, pois o art. 317,
caput,
do Código Penal exige que a vantagem seja indevida. Há, também, os
prints
(fl. 09-v) em que o corréu ordena a irmã do detendo para não comentar sobre as propinas com o apelado, se não teriam problemas, fato que é inegavelmente favorável ao apelado. Portanto, se as provas contidas nos autos conduzem a fundada dúvida sobre as elementares do delito imputado ao acusado, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo”.

Em que pese os respeitáveis argumentos externados pelos embargantes, pelo estudo dos autos afere-se que todos os argumentos necessários para julgamento dos apelos foram externados com clareza, não havendo que se falar em vícios no julgado.

Quanto a provas, autoria e dosimetria, a parte impugnada fora desacolhida pelos argumentos de antítese contidos no provimento.

Revela-se cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios dos embargantes.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.